Tribunal: TCU
Processo: 005.837/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio de termo de concessão de apoio financeiro, cujo objeto foi a Concessão de prêmio adicional de renda na forma de apoio financeiro à empresa exibidora selecionada no âmbito do Prêmio Adicional de Renda PAR/2015. Projeto: Imperial Paracambi Cinemas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional de Cinema em desfavor da empresa Imperial Paracambi Cinemas Eireli e de Márcia Valéria Leal Pinto, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pela União, por meio do termo de concessão de apoio financeiro 318/2015". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a empresa Imperial Paracambi Cinemas Eireli e a Sra. Márcia Valéria Leal Pinto, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, 'a' e 'c', 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas da empresa Imperial Paracambi Cinemas Eireli e da Sra. Márcia Valéria Leal Pinto, condenando-as, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir da data especificada até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres da Agência Nacional de Cinema, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/6/2017 26.373,76 9.3. aplicar, individualmente, à empresa Imperial Paracambi Cinemas Eireli e à Sra. Márcia Valéria Leal Pinto a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) , fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU) , o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência, sobre cada parcela, dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento às responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU) ; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à empresa Imperial Paracambi Cinemas Eireli, à Sra. Márcia Valéria Leal Pinto e à Agência Nacional de Cinema; 9.7. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.